Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo foi provocado para decretar medida acautelatória em desfavor do paciente, de modo que pode o magistrado analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar medida mais gravosa, sem que isso configure decisão de ofício. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.